Tribunal: TJSP
Processo: 1000739-82.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Furto de carro em estacionamento disponibilizado pelas rés, depositárias. Falha na prestação do serviço de segurança. Não demonstrada excludente de responsabilidade do art. 14, §3o, I e II, do CDC. Danos materiais que devem ser majorados. Consumidor que demonstrou o valor de mercado do bem, com o comprovante do depósito da compra. Veículo furtado

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Furto de carro em estacionamento disponibilizado pelas rés, depositárias. Falha na prestação do serviço de segurança. Não demonstrada excludente de responsabilidade do art. 14, §3o, I e II, do CDC. Danos materiais que devem ser majorados. Consumidor que demonstrou o valor de mercado do bem, com o comprovante do depósito da compra. Veículo furtado Chevrolet Caravan, ano 1978, em bom estado de conservação. Peculiaridades do automóvel que evidenciam possuir maior valor do que o preço médio de veículos semelhantes da tabela FIPE. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$5.000,00. Precedentes. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066356
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000739-82.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BERNADO
SARAIVA FERRACINI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BARCELONA
COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A e ALLPARK EMPREENDIMENTOS,
PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A (ESTAPAR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000739-82.2016.8.26.0005 -Voto no 26117
2
Voto no 26117.
Apelação no 1000739-82.2016.8.26.0005.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Bernardo Saraiva Ferracini.
Apelados: Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S/A e Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S/A (Estapar).
Juiz prolator da sentença: César Augusto Fernandes.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Furto
de
carro
em
estacionamento
disponibilizado
pelas
rés,
depositárias. Falha na prestação do serviço de segurança. Não
demonstrada excludente de responsabilidade do art. 14, §3o, I e II,
do CDC. Danos materiais que devem ser majorados. Consumidor
que demonstrou o valor de mercado do bem, com o comprovante
do depósito da compra. Veículo furtado Chevrolet Caravan, ano
1978, em bom estado de conservação. Peculiaridades do
automóvel que evidenciam possuir maior valor do que o preço
médio de veículos semelhantes da tabela FIPE. Dano moral
configurado. Indenização fixada em R$5.000,00. Precedentes.
Recurso provido.
Trata-se de pedido de indenização por danos materiais e
morais, julgado parcialmente procedente pela respeitável sentença de fls.
346/347, cujo relatório se adota, para condenar as rés, solidariamente, ao
pagamento de indenização por danos materiais de R$6.020,00, com correção da
data da avaliação e juros de mora a partir da citação. Em razão da sucumbência
recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de metade das custas e
despesas processuais e da verba honorária devida ao advogado da parte
adversa, fixada em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, apela o autor sustentando que pagou pelo
carro furtado a importância de R$22.000,00, de modo que o valor a ser ressarcido
deve ter relação com o que restou provado; que os documentos acostados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000739-82.2016.8.26.0005 -Voto no 26117
3
autos, bem como o depoimento da testemunha, demonstram o valor pago no
veículo; que o bem foi objeto de avaliação; que anúncios semelhantes
demonstram o alegado; que deve ser prezado o princípio da reparação integral
do dano; que o dano moral experimentado foi referente ao impacto sofrido com a
ausência de seu veículo quando da descoberta do furto, permanecendo por mais
de quatro anos sem veículo e sem a devida indenização; que as rés não
providenciaram auxílio, carro reserva e sequer o transporte de volta a sua
residência, havendo desídia patente. Requer seja julgado totalmente procedente
o pleito, condenando as rés ao pagamento do dano material efetivamente sofrido
pelo consumidor, bem como reconhecendo os danos morais existentes (fls.
352/361).
Houve respostas (fls. 371/377 e 378/387).
A apelada Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços
S/A (Estapar) peticionou às fls. 393/402.
É o relatório.
O recurso do autor merece acolhimento.
Narra a petição inicial que, em 29/06/2015, o autor, na
qualidade de cliente do supermercado réu, se dirigiu ao estabelecimento
comercial para comprar alguns produtos e estacionou seu veículo no local, e,
quando retornou, não mais o encontrou. Ao dirigir-se à administração das rés, foi
informado de que deveria procurar uma delegacia, e não logrou êxito em resolver
a questão de forma extrajudicial. Requereu, assim, o pagamento de indenização
pelos danos materiais no montante de R$22.000,00, valor pago pelo bem, e pelos
danos morais sofridos em valor a ser arbitrado pelo Juízo.
A demanda foi julgada parcialmente procedente nos termos
mencionados, o que motivou a interposição do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000739-82.2016.8.26.0005 -Voto no 26117
4
Contudo, em que pese o entendimento do douto Juízo a
quo, a respeitável sentença comporta reforma.
Com efeito, restou incontroverso que o veículo de propriedade
do autor foi subtraído dentro do estacionamento do estabelecimento comercial.
É acertado o reconhecimento da responsabilidade das rés pelo
furto de veículo em seu estacionamento, o que corretamente se sustenta com
fundamento na teoria do risco da atividade mercantil, e emerge do dever de
guarda e vigilância que decorre do contrato de depósito, pouco importando tratar-
se de estacionamento gratuito. É certo que o fornecedor não está obrigado a
receber o veículo. No entanto, se o fizer, deverá se responsabilizar pela sua
integridade.
É que se aplica, no caso, a responsabilização do fornecedor
pelo fato do serviço, prevista no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, em
razão dos defeitos no próprio serviço, não fornecendo a segurança que o
consumidor dele pode esperar, o que causou danos ao autor. É de se salientar
também que (...) o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do
fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do
Consumidor, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3o, também do CDC (REsp
685.662/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 05/12/2005).
Com efeito, não se pode olvidar que a disposição de
estacionamento pelos fornecedores é parte integrante e inarredável do negócio,
integrando seu fundo de comércio e interferindo no potencial de lucratividade da
empresa, já que é essa segurança e comodidade que os centros comerciais
oferecem que acabam por atrair freguesia e maximizar seus lucros.
É inequívoco, portanto, que o local constitui espaço integrante
das dependências do supermercado réu e disto advém sua responsabilidade,
pois, aplicável à hipótese a Súmula 130 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000739-82.2016.8.26.0005 -Voto no 26117
5
que dispõe que A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano
ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.
Assim, considerando que o réu é depositário do veículo e não
provadas as excludentes de ilicitude por ela alegadas, notadamente porque não
há que se falar em caso fortuito ou força maior, fica certa sua responsabilidade
pela subtração do automóvel e decorre, por conseguinte, seu dever de indenizar
pelos prejuízos sofridos.
Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:
Ação indenizatória. Danos materiais. Furto de automóvel no
estacionamento de instituição de ensino privado. Aplicabilidade da
legislação de consumo. Consumidor por equiparação. Local dos fatos
incontroverso. Facilidade de estacionar o veículo é atrativo posto à
disposição de quem lá se dirige. Área privada com portaria e vigilância.
Dever de guarda e fiscalização. Contrato de depósito. Súmula no 130 do
STJ. Responsabilidade objetiva do estabelecimento pelo fato do serviço
(art. 14, § 1o do CDC). Não comprovada excludente de responsabilidade
civil (§3o do art. 14 do CDC). Danos materiais devidos. Tabela FIPE.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP,
Apelação
1007484-35.2015.8.26.0451, 7a Câmara de Direito Privado, Rel.
Romulo Russo, j. 03/03/2017) (grifo não original).
Consumidor e processual. Ação de indenização por danos materiais e
morais julgada parcialmente procedente. Pretensão da ré à reforma.
Conjunto probatório que confere amparo às alegações contidas na
petição inicial. Nos termos da Súmula n. 130 do C. Superior Tribunal de
Justiça, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano
ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento", não havendo que
se falar em fato de terceiro, caso fortuito ou força maior. RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP, Apelação 1003021-84.2016.8.26.0590, 27a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000739-82.2016.8.26.0005 -Voto no 26117
6
Câmara de Direito Privado, Rel. Mourão Neto, j. 28/03/2017) (grifo não
original).
No tocante à indenização pelos danos materiais, verifica-se
que houve comprovação efetiva dos prejuízos sofridos pelo autor.
O consumidor acostou aos autos contrato de compra e venda
de veículo usado (fls. 15/16), no qual constou como comprador, sendo o bem
descrito como veículo automotor Carro, Caravan Chevrolet, Deluxe 2.5,
5n15ehb120702, bkp0078, 1978, de propriedade do vendedor, livre de qualquer
ônus ou encargos, apresentando as seguintes características: dourado, com
lataria, mecânica, interior e motor original, preparada para colocar placa
preta (fls. 15), pelo valor de R$22.000,00, em 25/05/2015.
Com efeito, trata-se do mesmo veículo objeto do furto e
indicado no boletim de ocorrência de fls. 13/14 (constando, inclusive, o mesmo
número do chassi).
O pagamento do valor de R$22.000,00 pelo veículo furtado
restou comprovado pelo extrato bancário do autor (fls. 17 e 270), pela cópia dos
cheques emitidos nominalmente ao vendedor (fls. 268/269), certidão do Detran
de que o veículo está registrado em nome do vendedor e consta queixa de furto
(fls. 271), declaração de transferência do bem (fls. 272), bem como ofícios
encaminhados pela instituição bancária, conforme requerido pelo Juízo a quo (fls.
279/281 e 305).
Verifica-se que o autor acostou aos autos anúncios de venda
de veículo análogo ao furtado (fls. 22/31 e 356/357), demonstrando se tratar de
automóvel de valor mais elevado do que o alegado pela ré.
E a testemunha Danilo Campos Alexandre declarou em juízo
que Eu vendi para o Bernardo essa Caravan, e quando foi roubada ela ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000739-82.2016.8.26.0005 -Voto no 26117
7
estava no meu nome [...] O pagamento foi feito por depósito, dois depósitos na
minha conta. [...] Ela ainda não tinha placa preta, eu não sei direito o que era e o
que não era original no carro, mas sei que quando eu comprei, quem me vendeu
disse que estava muito fácil de colocar placa preta, que era só dar entrada e
arrumar algumas coisas [...] A gente foi no Detran para realizar a transferência, eu
assinei e acredito que foi feito, já faz alguns anos, até porque eu queria eliminar
isso do meu nome. Eu comprei o veículo de uma concessionária, cerca de um
ano e meio, dois anos antes, por entre 13 e 14 mil reais. (mídia acostada aos
autos).
Diante disso, o valor condenatório requerido é condizente com
as peculiaridades do caso, não se justificando o arbitramento genérico com base
na tabela FIPE.
Isso porque o automóvel furtado é veículo fabricado em 1978,
modelo Chevrolet Caravan, que, segundo as fotografias de fls. 19/21,
apresentava ótimo estado de conservação. Desta forma, seu valor não é
comparável com o preço médio de veículos de mesmo ano e modelo constante
da tabela FIPE, dada a exceção em que se insere por sua manutenção até o
momento em que foi furtado, notadamente o conteúdo do contrato de compra e
venda de fls. 15/16.
Ademais, os valores constantes dos anúncios na internet para
automóveis semelhantes, também bastante conservados, são compatíveis com o
montante indenizatório requerido, dada sua antiguidade e grau de conservação, o
que era suficiente para sua distinção relativamente à média de automóveis
Caravan de ano 1978, observando que o veículo possui interior e motor original,
preparado para colocar “placa preta”, tamanha a sua originalidade.
O bom estado de conversação do automóvel pode ser
percebido, ainda, quanto ao fato de que o vendedor se responsabilizou por
qualquer defeito que prejudique o seu funcionamento pelo prazo de seis meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000739-82.2016.8.26.0005 -Voto no 26117
8
(fls. 15), e o veículo foi furtado cerca de um mês depois da referida negociação.
Pondere-se, inclusive, que cabia à ré comprovar que o
automóvel do autor encontrava-se em estado ruim ou deteriorado, o que poderia
ser feito, inclusive, por imagens de seu sistema interno de segurança, quando
então o automóvel furtado não teria peculiaridade alguma a agregar valor, ônus
do qual não se desincumbiu.
Em caso semelhante, assim já decidiu esta Colenda Câmara:
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
Carro
furtado
em
estacionamento disponibilizado pela ré, que se torna sua depositária.
Falha na prestação de serviço de segurança. Não demonstrada pela ré
excludente de responsabilidade do artigo 14, §3o, II, CDC. Danos
materiais corretamente fixados. Veículo furtado Volkswagen Fusca
1300, ano 1980, em ótimo estado de conservação. Peculiaridades do
automóvel que evidenciam possuir maior valor do que o preço
médio de veículos semelhantes da tabela FIPE. Sentença mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação
Cível
1005279-25.2017.8.26.0625; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 11/07/2018) (realces não originais)
Assim, deve ser majorado para R$22.000,00 o valor
indenizatório a título de danos materiais.
Em relação aos danos morais, o ocorrido não pode ser
considerado simples aborrecimento diário, na medida em que o consumidor tinha
a justa expectativa de estacionar o carro com segurança e efetuar as suas
compras, sendo manifesta a falha na prestação dos serviços.
A vigilância do automóvel no estacionamento destinado aos
clientes do estabelecimento integra o serviço prestado pelas rés, o que se deu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000739-82.2016.8.26.0005 -Voto no 26117
9
forma defeituosa no caso, acarretando abalo aos direitos da personalidade do
consumidor, que restou privado de seu bem, e notadamente considerando a
conduta de descaso dos fornecedores, que não atuaram de modo a mitigar as
consequências do ocorrido.
A indenização deve ser estabelecida em importância que,
dentro de um critério de prudência e razoabilidade, considere sua natureza
punitiva e compensatória. A primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por
meio da diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que o ressarcimento
traga uma satisfação que atenue o dano havido.
Não há que se falar em indenização inexpressiva, pífia, que
gera a impunidade e o descaso nas relações civis, no que diz respeito ao
causador do fato, nem em exorbitância que acarreta o enriquecimento sem
causa, no que diz respeito ao ofendido.
E, desse modo, levando-se em conta as circunstâncias do
caso, mais precisamente o grau de culpa das rés e os prejuízos morais
ocasionados ao autor, bem como os precedentes deste Egrégio Tribunal, o valor
da indenização por dano moral deve ser fixado em R$5.000,00, revelando-se
adequado e suficiente para repreender as rés e ao mesmo tempo compensar a
vítima pelo prejuízo experimentado, sem, contudo, gerar locupletamento sem
causa.
A correção monetária incidirá desde a data do arbitramento da
indenização, conforme dispõe a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça,
devendo ser realizada de acordo com a tabela prática deste Tribunal, e juros de
mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000739-82.2016.8.26.0005 -Voto no 26117
10
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Carro furtado em
estacionamento disponibilizado pela ré, que se torna sua depositária.
Falha na prestação de serviço de segurança. Não demonstrada pela ré
excludente de responsabilidade do artigo 14, §3o, II, CDC. Danos
materiais reduzidos porque não comprovados os lucros cessantes. Dano
moral caracterizado. Indenização fixada em R$5.000,00 que não
comporta redução, ante as circunstâncias do caso concreto. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1116272-32.2015.8.26.0100; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 23/05/2017) (grifo não original).
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Estacionamento
disponibilizado aos clientes de supermercado. Furto de objetos no interior
do veículo. Comprovação da ocorrência. Verossimilhança das alegações
acerca dos bens subtraídos. Danos materiais demonstrados de forma
suficiente no caso e que, portanto, comportam reparação. Danos morais
caracterizados. Indenização fixada em R$5.000,00, de acordo com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso provido em
parte. (TJSP; Apelação Cível 1009502-34.2014.8.26.0590; Rel. Milton
Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 16/06/2016) (grifo não
original).
INDENIZAÇÃO Pretensão julgada parcialmente procedente Prestação
de serviço Estacionamento Furto de veículo do seu interior Veículo
que permaneceu extraviado por aproximadamente quatro meses Dano
moral caracterizado Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1008464-11.2015.8.26.0506;
Rel. Sá Duarte; 33a Câmara de Direito Privado; j. 26/09/2018) (grifo não
original).
Por fim, de rigor a reforma da sentença, condenando-se as rés
a arcar integralmente com os ônus da sucumbência, arbitrando-se honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000739-82.2016.8.26.0005 -Voto no 26117
11
advocatícios em 12% do valor da condenação, em atenção aos critérios do §2o do
artigo 85 do Código de Processo Civil e já considerando o trabalho adicional
realizado nesta fase recursal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do autor para
condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00 e majorar a condenação a título de danos materiais para
R$22.000,00.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator